Tribunal: TJPA
Processo: 0800547-19.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800547-19.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIAN WILLIAM DE SOUZA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0800547-19.2023.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIAN WILLIAM DE SOUZA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, I E IV DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800547-19.2023.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
CRISTIAN WILLIAM DE SOUZA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém, que absolveu
CRISTIAN WILLIAM DE SOUZA DE ARAUJO
,
em relação a sanção descrita no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 20492468) que no dia 02/02/2023, por volta das 00:30 hrs, o apelado, na companhia de um comparsa não identificado, a fim de conseguir dinheiro para comprar drogas, se dirigiu até a LOJAS AMERICANAS, localizada na Rua Manoel Barata, N. 612, Bairro Cruzeiro, em Icoaraci, arrombou a porta da frente e adentrou no estabelecimento, subtraindo, em seguida, 02 (dois) aparelhos de televisão de marca TV LG SMART 32’ e TV SAMSUNG 32’, bem como 01 (um) aparelho celular SAMSUNG A03CORE, cor vermelha.

Por tais condutas, o recorrido foi denunciado pelo crime previsto no
Art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o apelado (ID 20492533), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 20492539) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. 20492540), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID 21340783), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Da análise dos autos, embora conste a apreensão dos bens em poder do acusado, entendo que a autoria delitiva é insuficiente para embasar um decreto condenatório, conforme passo a expor. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o crime ou visualizou os suspeitos pessoalmente, mesmo porque a loja se encontrava fechada quando o delito ocorreu. O acusado foi preso posteriormente, com base em reconhecimento feito pelas imagens do circuito interno de monitoramento eletrônico. A qualidade de vídeo das câmeras, de fato, é insuficiente para possibilitar a visualização dos rostos dos suspeitos com precisão. Pelas cores das vestes dos indivíduos que aparecem entrando no estabelecimento, supõe-se que um deles traja a camisa do Clube de Regatas Flamengo, nas cores vermelha e preta. Unicamente com base nestas características os Policiais Militares iniciaram diligências para localizar os suspeitos e encontraram o acusado na Rua Lopo de Castro, portando o aparelho celular corporativo da loja e logo o mesmo também indicou onde teria guardado o aparelho de televisão, conforme informado pelos agentes em juízo. Os bens foram encaminhados às Lojas Americanas e foram reconhecidos pelo funcionário Marlon Ferreira de Ataíde como os mesmos que haviam sido furtados. O acusado, no entanto, não foi submetido a outro tipo de reconhecimento, conforme preconiza o Art.226, CPP.

Assim, observa-se que os Policiais Militares deduziram tratar-se do autor do furto por características genéricas ou por roupas similares, sem mencionar características mais específicas, que pudessem melhor identificá-lo, mesmo porque não seria possível visualizar maiores detalhes das características físicas por conta da qualidade das imagens. Em que pese a semelhança nas vestes do acusado, não há como desconsiderar que não foi realizado reconhecimento formal do denunciado na Delegacia de Polícia nem em Juízo. (...)

Presumir-se ser o acusado o mesmo indivíduo que cometeu o crime de roubo às vítimas somente pelo fato de os policiais haverem encontrado usando roupa semelhante é temerário, eis que tal fato, por si só, não é prova irrefutável de autoria. Ressalte-se que a prisão do acusado teria ocorrido em tempo suficiente para realizar a divisão de pertences a um receptador, por exemplo, inclusive a própria camisa. Restando assim dúvida razoável que favorece o réu face o princípio constitucional de presunção de inocência. O direito penal não pode operar com incertezas, o decreto condenatório exige segurança na prova produzida, o que não ocorre no presente caso, restando prejudicada a atribuição da autoria ao réu, devendo, pois, prevalecer o princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional de presunção de inocência.

(...) CONCLUSÃO ISTO POSTO, forte nos artigos 386, VII, do CPP e com fundamento nas normas e princípios constitucionais, bem como nos precedentes do STJ, ABSOLVO o réu CRISTIAN WILLIAM DE SOUZA DE ARAUJO, qualificado nos autos, da imputação do delito do artigo Art. 155, §4º, I e IV do CPB, em face de insuficiência de prova de autoria delitiva. Custas pelo Estado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. E CUMPRA O SR. DIRETOR DE SECRETARIA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 389 a 392 DO CPP. Não havendo interposição de recurso, procedam-se todas as comunicações e as anotações de estilo. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Icoaraci, 19 de janeiro de 2024. REIJJANE FERREIRA DE OLIVEIRA Juíza de Direito titular da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024